Tribunal: TJBA
Processo: 8002939-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002939-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO NEIVA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
ERRO MATERIAL VERIFICADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico.

A embargante apontou a existência de erro material na parte final do dispositivo, que registrou equivocadamente a expressão "NEGAR PROVIMENTO PARCIAL", em dissonância com o conteúdo integral do voto e da ementa do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a expressão "PARCIAL", inserida no dispositivo do acórdão, configura erro material passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que o voto condutor do acórdão concluiu, de forma inequívoca, pelo improvimento integral do agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive no tocante à multa fixada.

A ementa do acórdão também registrou corretamente o resultado do julgamento, consignando que o recurso foi “CONHECIDO E IMPROVIDO”.

Assim, a inclusão da palavra “PARCIAL” no dispositivo da decisão colegiada configura erro material evidente, que não altera a essência do julgamento, mas cuja correção é necessária para fins de coerência e segurança jurídica.

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são o instrumento adequado para sanar tal vício, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para retificar o dispositivo do acórdão e excluir a expressão “PARCIAL”, que passa a ter a seguinte redação: “NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão objurgada por esses e seus próprios fundamentos.”

Vistos, relatados e discutidos os
E
mbargos de
D
eclaração
no Agravo de Instrumento
nº
8002939-25.2025.8.05.0000
em que figuram como embargante

MARIA DA CONCEIÇÃO NEIVA ANUNCIAÇÃO

e embargad
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
acolher
os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .